Tribunal: TJSP
Processo: 1002119-58.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, pois a ré é fornecedora de serviço de energia elétrica na unidade consumidora da segurada.
2. Esgotamento da via administrativa. Desnecessidade. Resolução da ANEEL que não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, pois a ré é fornecedora de serviço de energia elétrica na unidade consumidora da segurada.
2. Esgotamento da via administrativa. Desnecessidade. Resolução da ANEEL que não se sobrepõe às normas processuais e ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
3. Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que faz jus ao reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos do seu segurado em razão da falha na prestação dos serviços da requerida.
4. Dano e nexo causal bem demonstrados, assim como o pagamento do valor.
5. Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público, que não comprovou a inexistência de falha na rede de transmissão de energia elétrica.
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais julgada procedente. Sentença mantida. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não provido, com a fixação dos honorários advocatícios recursais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002119-58.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002119-58.2020.8.26.0084 - Campinas - VOTO No934 2/10
VOTO No 934
APELAÇÃO No: 1002119-58.2020.8.26.0084
COMARCA: Campinas
APELANTE: Elektro Redes S/A
APELADA: Mitsui Sumitomo Seguros S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Cássio Modenesi Barbosa
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA
CONTRA
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ARTIGO
37,
§
6o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, pois a ré é
fornecedora de serviço de energia elétrica na unidade
consumidora da segurada.
2.
Esgotamento da via administrativa. Desnecessidade.
Resolução da ANEEL que não se sobrepõe às normas
processuais e ao princípio constitucional da inafastabilidade do
controle jurisdicional.
3. Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos
direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora
que faz jus ao reembolso dos valores desembolsados para a
reparação
dos
danos
ocorridos
nos
equipamentos
eletroeletrônicos do seu segurado em razão da falha na
prestação dos serviços da requerida.
4. Dano e nexo causal bem demonstrados, assim como o
pagamento do valor.
5. Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço
público, que não comprovou a inexistência de falha na rede de
transmissão de energia elétrica.
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais julgada
procedente.
Sentença
mantida.
Recurso
de
apelação,
apresentado pela parte ré, não provido, com a fixação dos
honorários advocatícios recursais.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 178/179, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de indenização
para condenar a ré a pagar ao autor R$ 5.206,44, corrigidos monetariamente desde os
pagamentos, mais juros de mora iguais a 1% ao mês contados da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002119-58.2020.8.26.0084 - Campinas - VOTO No934 3/10
processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono da autora, fixados em
10% do valor da causa.
Nas razões do recurso, a requerida pede a reforma da sentença,
sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo
da demanda, pois a unidade consumidora Associação dos Proprietários do Jardim
Flamboyant encontrava-se desligada antes da data de ocorrência. No mérito, alega, em
síntese: (i) a necessidade de aplicação da resolução 414/2010 da ANEEL, uma vez que
não foi observado o procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo pela
apelada; (ii) que o laudo técnico juntado aos autos foi produzido unilateralmente e não
comprova que os danos decorreram de tensão de energia derivada da rede elétrica da
apelante, podendo ser derivada de defeito interno na rede do segurado; (iii) a ausência
do dever de ressarcimento, ante a falta de demonstração do nexo de causalidade entre a
alegada oscilação de energia elétrica e as avarias nos equipamentos dos segurados; (iv)
a inexistência da relação de consumo entre as partes, sendo incabível a inversão do ônus
da prova.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 208).
As contrarrazões estão a fls. 212/238.
Determinou-se a fls. 245 que a apelante tivesse ciência do
documento juntado pela apelada a fls. 240/241.
A parte apelante, por fim, apresentou memoriais, integrado aos
autos a fls. 247/251.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia se restringe à pretensão de ressarcimento de valores
pagos à segurada e a comprovação de nexo de causalidade na falha na rede de energia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002119-58.2020.8.26.0084 - Campinas - VOTO No934 4/10
elétrica gerenciada pela concessionária requerida.
Dede logo, rejeita-se a preliminar arguida pela apelante.
A apelante é parte legítima para responder aos termos do
processo, porquanto prestadora de serviço de energia elétrica na unidade consumidora
da segurada, conforme comprova o documento juntado a fls. 240/241, estando apta a
responder a alegação posta na petição inicial de que deve responder por danos que
aconteceram em razão de descarga elétrica.
Superada a questão, enfrenta-se o mérito da insurgência
manifestada pela requerida.
No caso, a autora alega que celebrou contrato de seguro com a
Associação dos Proprietários do Jardim Flamboyant, com cobertura, dentre outras, para
danos elétricos. Aduz que referida segurada teve equipamentos danificados em razão da
oscilação de tensão na rede de energia elétrica e que, por isso, indenizou-a pelo sinistro.
A segurada Associação dos Proprietários do Jardim Flamboyant
recebeu indenização no valor de R$ 5.206,44, em razão de evento ocorrido em
23.01.2019.
Trata-se, como se vê, de ação regressiva ajuizada por seguradora
sub-rogada em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, buscando o ressarcimento de valores pagos a seu segurado em razão de danos
em aparelhos eletroeletrônicos, por falha na rede de energia elétrica administrada pela
requerida.
Em casos de sub-rogação como o aqui verificado, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que tal instituto jurídico faz com que a autora
adquira todos os direitos do segurado, inclusive os de cunho processual. Confira-se:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FATO
DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002119-58.2020.8.26.0084 - Campinas - VOTO No934 5/10
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA
NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 1. A falta de
prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916,
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da
súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações
que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato
de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os
institutos previstos no CDC. 3. A análise do alegado
cerceamento de defesa exige reapreciação do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor
da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Não conheço do recurso
especial.” (STJ, Resp. no 802.442 SP, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/02/2010).
Por isso mesmo que, na espécie, a relação originária havida
entre a segurada e a requerida chama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
em favor da parte autora, ora apelada, sub-rogada.
É certo que a parte requerida submete-se à teoria do risco
administrativo, por força do art. 37, § 6o, da CF, que assim dispõe: "As pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
E mais: a responsabilidade civil das pessoas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos tem natureza eminentemente
objetiva.
Acrescente-se que Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao diferenciar
a teoria do risco administrativo da teoria do risco integral afirma: “não é demais repetir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002119-58.2020.8.26.0084 - Campinas - VOTO No934 6/10
que as divergências são mais terminológicas, quanto à maneira de designar as teorias,
do que de fundo. Todos parecem concordar em que se trata de responsabilidade
objetiva, que implica averiguar se o dano teve como causa o funcionamento de um
serviço público, sem interessar se foi regular ou não. Todos também parecem concordar
em que algumas circunstâncias excluem ou diminuem a responsabilidade do Estado”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24a Edição. São Paulo:
Atlas, 2011, p. 647).
Portanto, o caso concreto pode revelar circunstâncias que
afastem a responsabilização da Administração.
Todavia, de acordo com o que decidiu o juízo de primeiro grau,
a análise do conjunto da prova, com a valoração de cada item, deixa muito bem
delineada a responsabilidade civil da requerida pelos danos sofridos pela segurada da
autora, ora apelante.
Isso porque, na hipótese dos autos, a parte ré limita-se a
informar, de forma genérica, a falta de comprovação de sobrecarga de energia nas
instalações do segurado. Alega que os documentos trazidos pela autora foram
produzidos unilateralmente, não possuindo o valor probatório para demonstrar o
ocorrido. Dessa forma, a possibilidade de indenização securitária frente à inocorrência
de falha na prestação de serviços ficaria afastada, rompendo o nexo de causalidade entre
os prejuízos sofridos com os serviços por ela prestados. Contudo, não juntou aos autos
qualquer documento que atestasse a ausência de interrupções dos serviços na unidade
consumidora.
A assertiva de ausência de nexo causal sem a apresentação de
prova alguma, remanesce desprovida de elemento probatório mínimo, de acordo com o
artigo 333, II, do CPC, pois não demonstrou a alegação no sentido da inocorrência de
variação na tensão de energia no dia do sinistro noticiado pela parte autora, valendo
anotar, também, não ter impugnado especificamente a opinião técnica que acompanhou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002119-58.2020.8.26.0084 - Campinas - VOTO No934 7/10
a petição inicial, revelando-se extremamente insuficiente para tanto a afirmação de que
no dia do evento não houve qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica à
segurada.
Anote-se que a ré, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, tem o dever de submeter à ANEEL
relatórios detalhados das ocorrências de oscilação da rede. Na condição de prestadora de
serviço essencial, em observância à Lei de Concessão (Lei Federal no 8.987/97), a
concessionária deve registrar todas as instabilidades ocorridas e compromete-se,
também, a utilizar e desenvolver tecnologia de qualidade e métodos operativos, de
forma a garantir a eficiência do serviço prestado. Bastava a ela juntar aos autos referidos
relatórios para se aferisse a inocorrência de oscilação. Como não o fez, é de se concluir
pela veracidade dos documentos juntados com a petição inicial.
Vale anotar, ainda, que a existência de eventos da natureza, tais
como descargas atmosféricas, por se tratar de fortuito interno, não isentam a
responsabilidade da ré.
Por outro lado, os elementos dos autos apontam que a parte
autora instaurou o processo para a averiguação dos sinistros, apurando a ocorrência dos
danos, mediante a apresentação de orçamentos e diligência ao local dos fatos, com a
presença de técnicos que atestaram os danos nos equipamentos da segurada, após,
inclusive, fortes chuvas com presença de raios. Além disso, a autora apresentou a
apólice firmada com a segurada, aviso e laudo dos sinistros, notas fiscais e
comprovantes de pagamento (fls. 45/65).
Ressalte-se, por oportuno, que a prova documental juntada com
a inicial estabelece, suficientemente, o imprescindível nexo de causalidade, pois reporta,
de forma objetiva a ocorrência de danos elétricos em razão de oscilações na rede de
energia elétrica gerenciada pela requerida, inclusive decorrentes de condições climáticas
desfavoráveis, com a evidência de chuvas e raios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002119-58.2020.8.26.0084 - Campinas - VOTO No934 8/10
Confira-se, a propósito da controvérsia, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO.
DANO
E
NEXO
CAUSAL.
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO
PROCEDENTE.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação não
provido. (TJ/SP, Apelação no 0003387-43.2015.8.26.0084,
rel. Des. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado,
j. 30/08/2017)
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio configura
"força maior", excludente de responsabilidade. 2. No ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica),
todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está
exposta a prestação de serviços. 3. Equipara-se, portanto,
no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato
inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a
que se prestou). 4. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do
aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002119-58.2020.8.26.0084 - Campinas - VOTO No934 9/10
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
Recurso
não
provido.
(TJ/SP; Apelação
Cível
no
1012170-20.2019.8.26.0002; Relator Melo Colombi; 14a
Câmara de Direito Privado; j. 05/08/2020)
Outrossim, não colhe a tese de indispensabilidade de anterior
pedido administrativo. Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) é
inferior à lei e não se sobrepõe ao direito constitucional de ação. A jurisprudência
também é tranquila sobre o tema:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora.
Danos causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré.
Descabimento. Desnecessidade de realização de prévio
requerimento administrativo. Procedimento previsto na
Resolução no414/2010 da ANEEL que não pode se
sobrepor às normas processuais, tampouco ao princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal). Precedentes. Interesse processual
caracterizado.
Responsabilidade
civil
objetiva
da
concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o,
da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do
Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem
ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via
administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo
artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Seguradora
que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude de
ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil.
Parte ré não demonstrou a regularidade da prestação dos
serviços na data dos fatos. Descargas atmosféricas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002119-58.2020.8.26.0084 - Campinas - VOTO No934 10/10
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e
passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados.
Pagamento da indenização pela parte autora comprovado.
Direito de regresso configurado. Inaplicabilidade da
norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15. Aplicação
do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido. (TJ/SP,
Apelação no 1008763-08.2016.8.26.0100, rel. Des. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2017)
Portanto, a procedência da ação era mesmo de absoluto rigor.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, imperiosa a fixação
de honorários recursais no patamar de 5%, majorando-se, com isso, a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor da condenação, consoante disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator